Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEBÊNTURES. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a indicação de debêntures para garantia de execução fiscal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição das debêntures como garantia de execução fiscal foi correta, considerando a ordem de preferência estabelecida na Lei 6.830/80.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A ausência de provas da existência, titularidade ou disponibilidade dos títulos torna impossível qualquer juízo de valor acerca da oferta, legitimando a recusa do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
5.A ausência de provas da existência, titularidade ou disponibilidade dos títulos oferecidos em garantia legitima a recusa do exequente.
Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.830/80, art. 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1869539, 0749837-11.2023.8.07.0000, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 23.05.2024, DJe 14.06.2024.